Tribunal: TJMT
Processo: 1030136-22.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030136-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.311.143/0001-29 (APELADO), SERGIO OLIVA REIS - CPF: 440.277.022-04 (ADVOGADO), DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - CPF: 858.433.692-34 (ADVOGADO), GEORGES AUGUSTO CORREA DA SILVA - CPF: 019.889.412-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EC Nº 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos pelo Estado de Mato Grosso e constituiu título executivo judicial em favor de empresa contratada para locação de veículos, no valor de R$ 67.875,44, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

2.

Fato relevante.
Empresa contratada ajuizou ação monitória com fundamento em contrato administrativo, notas fiscais, notas de empenho, controles internos de movimentação de veículos e termo de rescisão unilateral, alegando inadimplemento dos valores devidos pelos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação monitória é via adequada para cobrança de crédito decorrente de contrato administrativo, com base em prova escrita sem força executiva, contra a Fazenda Pública; e (ii) saber quais critérios devem ser aplicados para a atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre o débito reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória é meio processual adequado para a cobrança de valores contra a Fazenda Pública quando instruída com prova escrita da obrigação, ainda que destituída de eficácia executiva, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

4.

O conjunto documental apresentado comprova a existência do contrato administrativo, a efetiva prestação dos serviços de locação de veículos e o inadimplemento da obrigação, destacando-se o termo de rescisão unilateral que reconhece a existência de valores devidos à contratada.

5.

A alegação de inadequação da via eleita encontra-se preclusa, por ter sido rejeitada em decisão de saneamento não impugnada oportunamente.

6.

Quanto aos encargos moratórios, impõe-se a adequação dos critérios de atualização monetária e juros aos parâmetros fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021, bem como à aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09.12.2021, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios.

“Tese de julgamento:”
“1. É cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública quando instruída com prova escrita idônea da obrigação, ainda que sem força executiva. 2. Comprovada a prestação dos serviços e o inadimplemento, é legítima a constituição de título executivo judicial. 3. Até 08.12.2021, aplicam-se correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança. 4. A partir de 09.12.2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação de índices.”

Dispositivos relevantes citados:
EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; STJ, Súmula 339.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por TCAR Locação de Veículos Eirelli, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ente público e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 67.875,44 (sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o vencimento da dívida, além de condenar o Estado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

O apelante
alega que a ação monitória é procedimento excepcional que exige prova escrita robusta da dívida, e a simples emissão de notas fiscais não preenche os requisitos necessários para embasar ação monitória contra a Fazenda Pública, suscitando a inadequação da ação.

Aduz que a prova documental apresentada não é suficiente para demonstrar a dívida líquida, certa e exigível, especialmente quando se trata de relação envolvendo o Estado e pessoa jurídica privada.

Argumenta que embora a
Súmula n. 339 do STJ autorize ação monitória contra a Fazenda Pública, não afasta a necessidade de análise criteriosa dos documentos apresentados, e que o mero faturamento de serviços ou emissão unilateral de notas fiscais não são suficientes para configurar a dívida.

Alega que a documentação apresentada não é suficiente para comprovar que os serviços foram efetivamente prestados, não havendo registro que ateste a entrega dos veículos ou a utilização desses serviços pela Administração Pública.

Assevera que a prestação de serviços à Administração Pública exige comprovação cabal e concreta da entrega do bem ou cumprimento da obrigação contratual, e que a Administração deve atestar a entrega dos serviços por meio de documentos complementares como termos de recebimento provisório, relatórios de uso dos veículos ou assinatura de responsáveis pela aceitação do serviço.

Afirma que a fixação de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC merece reforma, devendo ser aplicados os Temas 810/STF e 905/STJ e a
Emenda Constitucional n 113/2021.

Requer a reforma da sentença.

A apelada, em contrarrazões, defende a adequação da Ação Monitória contra a Fazenda Pública. Alega que instruiu a petição inicial com o Contrato Administrativo n. 050/2017, Controles internos de movimentação dos veículos, que demonstram a efetiva utilização dos bens locados; Termo de Rescisão Unilateral, no qual a própria Administração Pública reconhece a existência do contrato e, implicitamente, a prestação dos serviços até então; Notas Fiscais, que formalizam e quantificam o valor devido por serviços já prestados e aceitos; Nota de Empenho e publicação do extrato contratual.

Requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistir interesse público no caso em tela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Ação Monitória em que a Apelada alega que celebrou com o Estado de Mato Grosso o
Contrato n. 050/2017,
cujo objeto consistia na locação de veículos destinados ao atendimento das necessidades administrativas do ente público e, em razão da execução dos serviços contratados, foram emitidas as
Notas Fiscais n. 1327 e 1381,
totalizando o valor de R$ 67.875,44, e o Estado não efetuou o pagamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou
Embargos Monitórios,
alegando inadequação da via eleita, ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio e, no mérito, sustentou a falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e do ateste das notas fiscais.

Antes da sentença, Id 186184817, foi proferida decisão de saneamento, a qual
rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita
, reconhecendo que a ação monitória é instrumento adequado para cobrança de valores quando há prova escrita da dívida, ainda que sem força executiva, e que o contrato administrativo, notas de empenho e documentos anexados são indícios suficientes da existência da obrigação. Também rejeitou a preliminar de ausência de pedido administrativo, por entender que a parte exequente demonstrou ter realizado notificações extrajudiciais antes do ajuizamento da demanda, sem resposta da administração pública, e que não há previsão legal condicionando a propositura de ação monitória contra a Fazenda Pública à comprovação de pedido administrativo prévio.

Portanto, a alegada inadequação da via eleita foi decidida no saneamento do feito, tratando-se de matéria preclusa.

Não obstante, como fundamentou o juízo na sentença recorrida, a ação monitória é instrumento adequado para a cobrança de valores quando há prova escrita da dívida, ainda que essa prova não possua força executiva e, no caso, a Apelada não juntou apenas notas fiscais, como alega o Apelante. Foi juntado o contrato administrativo firmado entre as partes, as notas de empenho, os controles internos de movimentação dos veículos.

Além disso, foi juntado o Termo de Rescisão Unilateral em que expressamente foi ressalvado, no item 1.2, “
Declara que a Rescisão Unilateral do Contrato nº 050/2017/SECID que aqui se opera não exime a contratante dos valores devido a empresa até a data da suspensão do instrumento contratual.”

Portanto, a relação jurídica de prestação de serviços de locação, como contratada, foi efetivamente comprovada e as notas fiscais, embora com empenho, comprovam a prestação do serviço.

Além disso, os controles internos de movimentação, que descrevem o veículo, a data, etc., contém assinatura do motorista e tais assinaturas não foram impugnadas.

Destaca-se que o juízo fundamentou a sentença citando que
“A parte autora instruiu a petição inicial com documentação idônea e suficiente à demonstração da relação jurídica e da obrigação inadimplida, dentre as quais se destacam a Nota Fiscal n.º 1327 (Id. 64163559), a Nota Fiscal n.º 1381 (Id. 64163569), a Nota de Empenho (Id. 64162628), o Termo de Rescisão Unilateral (Id. 64163545), os controles internos de movimentação dos veículos (Ids. 189134423 e 189134428), a publicação do extrato do Instrumento Contratual n.º 050/2017/00/00 – SECID (Id. 64162639) e o instrumento contratual (Id. 64162619)
.”

O Apelante não impugnou tais documentos.

Portanto, tem-se por comprovada a prestação dos serviços.

Quanto aos critérios de atualização, nos termos dos
Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021, devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, com a vigência da
EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC
como índice único de atualização, vedada a cumulação de índices.

Neste ponto, reforma-se a sentença para adequar os encargos aos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, apenas para adequar os critérios de atualização monetária, a fim de que até

08/12/2021
sejam observados os parâmetros fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, e, a

partir de 09/12/2021 incida
exclusivamente a
taxa SELIC
como índice único, em observância ao
art. 3º da EC nº 113/2021,
vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros autônomos.

Sem majoração de honorários na fase recursal, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026